Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAODINÁRIO FAMILIAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO EX-CÔNJUGE/EX-COMPANHEIRO. ART. 1.240-A DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sobre o instituto da usucapião extraordinária familiar, prevê o Código Civil (CC): “Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.”
2. São critérios para constatação da usucapião: 1) 2 anos de posse ad usucapionem; 2) imóvel urbano de até 250 m2; 3) abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro; 4) posse-moradia em proveito próprio ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural; e 6) não utilização da usucapião familiar anteriormente.
3. O exercício do direito de ação, no contexto da usucapião familiar extraordinária, é de natureza personalíssima do ex-cônjuge/ex-companheiro mantenedor do lar.
4. A hipótese se difere das demais modalidades de usucapião previstas no ordenamento jurídico e requer tratamento específico. A lei impôs, no plano do direito processual, a legitimidade exclusiva para o polo ativo da demanda; não se admite que outra pessoa figure nesta posição processual.
5. A declaração da usucapião extraordinária familiar deve ocorrer no contexto de comprovação da posse ad usucapionem pelo ex-cônjuge/ex-companheiro em ação por ele titularizada.
6. No caso, o espólio ajuizou a ação e tem por representantes os filhos da falecida. O óbito ocorreu em 22/08/2020 e o ajuizamento da ação em 07/06/2022, ou seja, em data posterior. Impossível o exercício do direito de ação personalíssima no caso. Raciocínio diverso ocorreria se o falecimento ocorresse em momento posterior ao ajuizamento da ação, o que admitiria, em tese, a habilitação dos herdeiros
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.